Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se o agravante, ora embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 05 dias; após, ao embargado para responder ao recurso (CPC, art. 1.021, §§ 1o e 2o, e 1.024, § 2o).